Tribunal: TJMT
Processo: 0022658-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022658-10.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Veículos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI ANTONIO CRIPPA - CPF: 867.384.539-49 (APELADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
– AFASTADA -
VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR –RECURSO DESPROVIDO.

1-Sendo a pretensão a anulação de créditos tributários decorrentes do Imposto sobre a
Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA, não prospera a preliminar de
ilegitimidade

passiva
do
Estado
de
Mato

Grosso
, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2. Nos contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal.

3. A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
m face da

sentença
proferida nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo e Inexigência de Multas e Débitos c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 22658-10.2015.811.0002, julgou parcialmente procedente a ação e condenou os requeridos a fazerem a transferência da propriedade da moto descrita na exordial, inclusive das multas, taxas e outros, para o Sr. Marcos Pereira dos Santos. Por fim, julgou extinto o feito e deixou de submeter à remessa necessária, por força do disposto no art. 496, §3o do CPC/2015 (id. 5982140 e id. 5982141).

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação vez que a responsabilidade quanto a transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT são do DETRAN/MT.

Aduz que, não tendo a parte apelada cumprido o dever de fazer a comunicação ao DETRAN de que vendera o veículo para suposto comprador, evidentemente descumpriu obrigação acessória a todos imposta nos termos da legislação sobre o tema.

Em razão disso, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença, nos termos das razões apresentadas (id. 5982144, id. 5982145 e id. 5982146).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 5982149).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer , ante a ausência de interesse público (id 6824292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo e Inexigência de Multas e Débitos c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 22658-10.2015.811.0002, julgou parcialmente procedente a ação e condenou os requeridos a fazerem a transferência da propriedade da moto descrita na exordial, inclusive das multas, taxas e outros, para o Sr. Marcos Pereira dos Santos. Por fim, julgou extinto o feito e deixou de submeter à remessa necessária, por força do disposto no art. 496, §3o do CPC/2015 (id. 5982140 e id. 5982141).

O Apelado sustenta que, era proprietário do veículo em questão, e que em 2003, portanto há mais de dezoito anos vendeu para o Sr. Marcos Pereira dos Santos. Assevera que entregou o documento original e autorização para transferência de propriedade de veículo devidamente preenchida.

Alega que o comprador não cumpriu com sua obrigação, não fazendo o transferência da moto para o seu nome, e ante a inercia, tentou por várias vezes junto ao Detran-MT fazer a comunicação da venda a moto, contudo, se negou a fazer a transferência.

Ressalta, que o requerido continuou a lançar débitos em seu nome, motivo porque tentou, administrativamente, dar baixa no veículo, mas não obteve êxito, pois não consegue atender às exigências do DETRAN, tendo em vista que sequer sabe onde o veículo se encontra nem, tampouco, se ainda está com o comprador.

É O QUE MERECE REGISTRO

V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso aponta que os fatos narrados pelo Apelado envolvem, tão somente, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, logo, alarmante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que o referido órgão é dotado de autonomia administrativa, funcional e financeira, e pode responder sozinhos pelos danos que causa.

De fato, o Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para discutir as questões administrativos do órgão de trânsito, eis que o referido possui capacidade jurídica, e pode participar sozinho quando a questão incumbe somente a ele, contudo, o Autor cinge-se, ao pleito da suspensão de cobrança do IPVA, e como é cediço, essa é uma atribuição exclusiva do Estado.

Assim, como há o pedido para que seja determinada a suspensão da cobrança dos tributários em nome do Apelado, à partir de 2003, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, para responder o que concerne o IPVA. Esse é o entendimento jurisprudencial.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IPVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 134 DO CTB – ORIENTAÇÃO CONFORME O STJ – RECURSO DESPROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de IPVA. Tratando-se de bem móvel, a propriedade transfere-se no momento em que ocorre a entrega do veículo ao novo proprietário, conforme a previsão do art. 1.267 do Código Civil (ou art. 620, do Código Civil/1916, vigente à época da transação). A jurisprudência pacífica no STJ estabeleceu que a regra do art. 134 do CTB (comunicação obrigatória pelo alienante do veículo sobre a transferência de propriedade no DETRAN, sob pena de responder solidariamente em caso de eventuais infrações), não se aplica aos débitos tributários, em especial, ao IPVA (AgRg no REsp 1540127/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 14/09/2015).

Ante o exposto,
Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO DE MERITO

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, prescindindo qualquer registro.

Nesse sentido:

“A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, sendo certo que as providências junto à repartição de trânsito constituem mero expediente administrativo, que cabe ao comprador e não interfere no negócio jurídico celebrado. (...)” (TJSP - Apelação n. 1006036003 - Relator Gomes Varjão - 34a Câmara de Direito Privado – Julgado em 04.05.09).

Sobre o assunto, preleciona Washington de Barros Monteiro:

"
Tradição é a entrega da coisa ao adquirente, o ato pelo qual se transfere a outrem o domínio de uma coisa, em virtude de título translativo da propriedade. (...) Com essa entrega, torna-se pública a transferência. O direito pessoal, resultante do acordo de vontades, transforma-se em direito real. Antes da tradição, o domínio não se considera transferido do alienante para o adquirente. Ela é para os bens móveis o que a transcrição representa para os imóveis.” (Curso de Direito Civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3. p. 201
)

O apelado comprovou a venda do veículo descrito na petição inicial (id. 59822081).

Ressalta-se que, tratando-se de bem móvel, a transmissão da propriedade se dá com a tradição (artigo 1.267, CC/02), em nada interferindo regra que impõe mera formalidade administrativa.

Resta aferir, desse modo, de quem seria a responsabilidade pelo adimplemento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A aferição da responsabilidade deve ser analisada sob os ditames da Lei 5.108/66, antigo Código Nacional de Trânsito, pois na data da realização do negócio jurídico, ainda não vigorava o atual diploma.

Referida norma não impõe qualquer obrigação ao vendedor de proceder à comunicação da transferência do bem a terceiro, de sorte que a demandante não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos impostos relativos a período em que não era mais proprietária do bem.

Nesse mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DETRAN -

IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da alienação do veículo em sede de cognição sumária implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA”. AI, 75834/2011, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 23/05/2012.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - Multas de Trânsito - Transferência do veículo ocorrida antes da entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro- Solidariedade que não se presume - Ausência de legislação prevendo obrigação solidária - Recurso desprovido". São estes os fundamentos da decisão agravada:" O RECURSO NÃO MERECE TRÂNSITO. (...) Como foi bem salientado na r. sentença recorrida, à época dos fatos, não estava em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro. Desta forma, torna-se inaplicável o disposto no artigo 134 daquele diploma legal, como quer o recorrente. Mesmo sob a égide da anterior legislação de trânsito, não havia a obrigatoriedade expressa do alienante em comunicar o ato translativo da propriedade, conforme se vê do artigo 53, parágrafo único, da Lei no 5.108/66, nem, tampouco, era estipulada qualquer sanção pela omissão. A teor do que dispõe o artigo 265 do Código Civil: 'A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes', o que se aplica inteiramente ao caso sob exame. Assim, era mesmo de rigor afastar-se a responsabilidade da apelada pelas infrações anotadas. E a questão relativa à época dos fatos, não estava em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro e que, sob a égide da legislação anterior, não havia obrigatoriedade do alienante comunicar o ato de transferência, não podendo presumir a solidariedade".(STJ - Ag: 1222418 , Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 27/11/2009).

É entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“Execução fiscal. Exceção de pré-executividade julgada procedente. Ilegitimidade passiva reconhecida. Multas impostas em decorrência de infrações de trânsito cometidas entre 03.2000 e 02.2001. O excipiente-executado alienou o veículo em meados de 1995 e solicitou o seu bloqueio perante o Departamento Estadual de Trânsito em 15.05.1996. Transferência considerada

aperfeiçoada com a tradição, nos termos do art. 620 do CC/1916 negócio celebrado na vigência do antigo Código de Trânsito (Lei no 5.108/66), que dispensava a comunicação da alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito, como hoje dispõe o atual CTB (art. 134). Nega-se provimento ao recurso”.(TJ-SP - APL: 5502041220048260564 SP 0550204-12.2004.8.26.0564, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 23/08/2012, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2012).

MULTAS DE TRÂNSITO - COBRANÇA DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - Venda do veículo muitos anos antes do cometimento das infrações - Vigência do antigo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 5.108/66)- Época em que não era obrigatória a transferência perante o órgão de trânsito - Inaplicabilidade do artigo 134 CTS em sua atua redação - Farta documentação que comprova a venda efetiva do veiculo - Princípio da Boa-Fé que deve prevalecer - Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 1001707320068260000 SP 0100170-73.2006.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/06/2011, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2011).

Desse modo, entendo não ser de responsabilidade da Apelada o pagamento do valor referente aos débitos de IPVA, a partir de 2003.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021